Tribunal: TJES
Processo: 5000920-67.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000920-67.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMERITO FELIX DA SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, ante a declaração de hipossuficiência acostada na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega que
adquiriu passagem aérea junto à empresa ré, com origem em Santigo/Chile e destino Guarulhos/SP, sendo que, ao chegar ao seu destino, constatou que sua mala estava danificada, razão pela qual confeccionou um registro de irregularidade de bagagem, sendo informado que o setor responsável da empresa ré entraria em contato para os procedimentos necessários.
No dia 29/08/2017, a ré enviou e-mail ao requerente solicitando que fosse enviado orçamento de reparo para análise e futuro reembolso, contudo, após o envio do orçamento e várias tentativas de contato, o autor não obteve êxito na solução do problema. Segundo consta, o autor precisou viajar novamente, razão pela qual adquiriu uma nova mala no dia 27/10/2017, no valor de R$ 233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos). Assim, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau condenou a empresa aérea ao pagamento da importância de R$ 233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor da mala, a título de dano material; e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado para que seja reformada a sentença alegando que há incidência de dano moral indenizável.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em relação aos danos morais, pedido interposto, entendo serem incabíveis. Não há nos autos, efetivamente, prova de que o autor tenha sido submetido a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade do autor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente é ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente.

Por isso, impõe-se a improcedência dos danos morais.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (dez por cento) sobre
o valor da condenação.
Todavia, considerando que o Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.